Tribunal: TJSP
Processo: 1011048-21.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Exercícios de 2006 a 2009 – Serviços Notarias – Possibilidade de ingresso do impetrante no programa de parcelamento de débitos, com exclusão da base de cálculo dos valores relativos ao SINOREG – Sentença mantida. Recursos desprovidos.